Tribunal: TJBA
Processo: 8003648-04.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003648-04.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: JOAO SOUZA DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DECORRENTE DE OBSTÁCULO EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.

Não há contradição quando o acórdão distingue corretamente responsabilidade formal (titularidade do alvará) e responsabilidade material (posse e gestão de bens que causaram o dano).

Omissão sanada para fins de prequestionamento dos arts. 49-A e 927 do Código Civil e art. 373, I, do CPC.

Não se constata omissão quanto à análise do conjunto probatório ou da credibilidade das testemunhas; o acórdão apreciou os elementos fáticos e valorou-os de forma fundamentada.

Alegação de que orçamentos estariam em nome de terceiros foi devidamente enfrentada; documentos contemporâneos e coerentes com o fato gerador autorizam a indenização.

Embargos parcialmente acolhidos para prequestionamento, sem alteração do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003648-04.2019.8.05.0022
, em que figuram como Embargante
PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
e como embargada
JOÃO SOUZA DOS ANJOS
e
LUZIA OLIVEIRA DOS ANJOS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datada e assinada eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora